Tribunal: TJSP
Processo: 0034252-83.2024.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Evicção ou Vicio Redibitório
Órgão julgador: Rogério Murillo Pereira Cimino
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
APELAÇÃO. Cumprimento de Sentença. Sentença que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito. Apelação da parte exequente. Acolhimento. Gratuidade processual concedida à parte ré em razão da existência de processo de recuperação judicial e inatividade momentânea. Demonstração de alteração dos fatos que fundamentaram a concessão da benesse. Cessação da Recuperação Judicial e retomada das

Ementa:
APELAÇÃO. Cumprimento de Sentença. Sentença que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito. Apelação da parte exequente. Acolhimento. Gratuidade processual concedida à parte ré em razão da existência de processo de recuperação judicial e inatividade momentânea. Demonstração de alteração dos fatos que fundamentaram a concessão da benesse. Cessação da Recuperação Judicial e retomada das atividades empresariais. Ausência de comprovação de atual estado de necessidade. Revogação dos benefícios da gratuidade processual que se impõe. Sentença reformada. Recurso provido.